Tribunal: STF
Processo: ARE 1335811
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CRIMINAL — Crimes de estelionato em continuidade delitiva — Prescrição verificada quanto a um dos delitos, cometido em 2005 — Pena prisional individualizada de cada crime correspondente a 03 (três) anos de reclusão (com posterior acréscimo pela continuidade delitiva) — Trânsito em julgado para a acusação — Infração ocorrida em 2005 que se deu antes da vigência da Lei n° 12.234/2010 — Aplicação do art. 110, §§ 1º e 2°, do Código Penal, com sua redação anterior, em face da data de tal fato delitivo — Prescrição que se regula pela pena aplicada — Lapso temporal desde a data do fato mencionado até o recebimento da denúncia superior ao prazo de 08 (oito) anos previsto no art. 109, IV, do citado Código — Quanto aos crimes cometidos em 2011 e 2012, não prescritos, materialidade e autoria comprovadas — Condenação mantida no tocante a estes delitos, que se acham na forma continuada — Pena final, porém, ora reduzida — Parcial provimento ao recurso, para se julgar extinta a punibilidade do réu somente no que se refere ao crime cometido no ano de 2005, com diminuição da pena final” (fl. 160, e-doc. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 192-197, e-doc. 3).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o princípio do devido processo legal.
    Sustenta ocorrência de “prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso” (fl. 211, e-doc. 3).
    Assevera que “os recibos de depósitos juntados nestes autos datados do ano de 2011 e 2012 não estão em nome do réu, Alexandre Azzem, e sim, em nome do Alessandro Cesar de Souza Pena, portanto, não há que se falar em crime praticado conforme na denúncia de fls. Portanto, requer nesta oportunidade, a exclusão da denúncia dos crimes praticados em 2011 e 2012 pelo réu haja visto os recibos de depósitos não estarem em seu nome e sim em nome de Alessandro Cesar de Souza Pena, uma vez que infringiu grosseiramente a Lei Maior” (sic, fl. 212, e-doc. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da preliminar formal de repercussão geral (fls. 275-276, e-doc. 3).
     No agravo, o agravante sustenta que, “no recurso extraordinário, foi sim devidamente suscitado a preliminar de prescrição punitiva, questionado em sua totalidade, inclusive, pedido de reforma da r. sentença de Primeira Instância, alegando em preliminar a prescrição da pretensão punitiva que o translado das ementas dos referidos acórdãos, por si só, já caracteriza a divergência como exigida, dispensando assim a transcrição na íntegra dos acórdãos, o que seria em demasiado formalista e não alteraria a essência de tal demonstração, conseguindo-se, desta forma, alcançar o objetivo desejado” (fl. 292, e-doc. 3).
    Assevera que, “tendo suscitado em preliminar a prescrição da pretensão punitiva, e, tendo indicado precisamente a norma infraconstitucional violada pela r. decisão hostilizada, não pode ter seu direito cerceado mais uma vez, mesmo porque, não se fugiu ao sentido real do recurso extraordinário” (fl. 293, e-doc. 3).
    Pede o provimento do presente recurso.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 27.3.2019 (fl. 198, e-doc. 3), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora